Tribunal: TJES
Processo: 0000590-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000590-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILIA SANT ANNA BARCELLOS

APELADO: ROMILDO ARAUJO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO §2º DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reanálise de acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da determinação do eminente Vice-Presidente, para eventual adequação ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da fixação de honorários sucumbenciais em casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a pertinência do juízo de retratação, considerando a necessidade de adequação da fixação dos honorários sucumbenciais ao Tema 1076 do STJ, diante do proveito econômico irrisório obtido pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC.

4. No caso, o proveito econômico obtido pelo recorrente (parte ré) foi de apenas R$2.428,75, o que torna irrisória a base de cálculo para a fixação dos honorários no percentual de 20% anteriormente definido, resultando em valor de R$485,75. Tal cálculo contraria a tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

5. Em atenção à ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2º do CPC, e considerando que o valor da causa não se revela muito baixo (R$12.507,08), a base de cálculo para os honorários deve ser o valor atualizado da causa.

6. Levando em conta o grau de zelo dos advogados, a tramitação do feito desde 2018 e a criteriosa interposição de recursos, fixa-se a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o Tema 1076 do STJ e o §2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Exercido juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico irrisório é vedada, devendo ser aplicada a regra de preferência do art. 85, §2º do CPC, com base no valor atualizado da causa, quando este não for muito baixo.

2. A aplicação do Tema 1076 do STJ é obrigatória e visa impedir valores irrisórios de honorários sucumbenciais em respeito à dignidade da atuação advocatícia e à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 8º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18/03/2022 (Tema 1076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo positivo de retratação para reformar o acórdão (ID 4389475) e, assim, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de reanálise do acórdão constante no ID 6465019, considerando a decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente (ID 10467932), que determinou a remessa dos autos à egrégia Segunda Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Conforme consta na decisão exarada pela Vice-Presidência, o entendimento adotado por esta augusta Câmara estaria, aparentemente, em sentido oposto ao que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema representativo da controvérsia n. 1.076.

Pois bem.

Denota-se dos autos que este Colegiado, em julgamento realizado no dia 02/03/2023, deu parcial provimento aos recursos para estabelecer os ônus sucumbenciais na ordem de 50%,
condenar a autora ao pagamento de honorários no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte ré
e condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por oportuno, trago a lume a ementa do julgado:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS EXIGE PROVA DA QUITAÇÃO. TAXA SELIC DEVE SER APLICADA COMO ÍNDICE QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. QUANTIDADE DE PEDIDOS FORMULADOS E PROPORCIONALIDADE NO DECAIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER ARBITRADOS EM DESFAVOR DE AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ENTREGA DO BEM EM ESTADO PRECÁRIO EXIGE VISTORIA ANTERIOR AO INÍCIO DO PACTO LOCATÍCIO. ÔNUS DA PROVA DA QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Havendo prova do contrato e do débito locatício, apenas a prova de quitação regular é que poderia elidir a pretensão autoral.

2. O contrato em análise previa que a falta de pagamento acarretaria juros na ordem de 1% (um por cento) por dia de atraso, o que fora considerado abusivo. Diante da necessidade de estabelecer novo índice, tem-se por adequado fazê-lo com base na SELIC, que engloba os juros e a correção monetária.

3. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos formulados e a proporcionalidade no decaimento de cada uma das partes, o que atrai a sucumbência recíproca (art. 86 CPC). Em relação aos honorários sucumbenciais, devem as partes arcarem com o pagamento de valores em favor da parte contrária, de forma recíproca.

4. A aferição do alegado descumprimento contratual e entrega do bem em estado precário exige a realização de duas vistorias: uma antes do início da locação, e outra ao final, como forma de demonstrar o estado no qual a propriedade se encontrava nos dois momentos.

5. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.

Como se vê, naquela ocasião, esta egrégia Câmara condenou a autora (MARILIA SANT ANNA BARCELLOS) ao pagamento de honorários no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte ré (ROMILDO ARAÚJO).

Ocorre que,
ROMILDO ARAÚJO
interpôs o Recurso Especial de ID 6828593, indicando, entre outras coisas, que o proveito econômico obtido pelo recorrente (parte ré) alcança o patamar de apenas R$2.428,75 (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos - fl. 93); o que resultaria em verba honorária no valor irrisório de R$485,75 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), em ofensa ao Tema 1076 do STJ.

Tecidas tais considerações, sem maiores delongas, esclareço que se mostra
cabível o juízo positivo de retratação na espécie.

Isso porque
o c. STJ, em julgamento realizado em 16/03/2022, apreciando o tema repetitivo n. 1.076, fixou a seguinte tese jurídica, quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC:

Tema 1.076

Teses fixadas: (i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
-
a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1771147 - SP – 2018/0258614-2, Ministra Aussete Magalhães, 18/03/2022).

Destaco que a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania naquela ocasião se trata, em verdade, de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), razão pela qual se revela obrigatória a reprodução da
ratio decidendi
extraída da norma precedente nas demandas em que fatos materiais forem idênticos.

No caso sob exame, como se depreende, a aplicação de proveito econômico irrisório como base de cálculo dos honorários vai de encontro ao precedente firmado pela Corte Superior.
Isso porque, reitero, o proveito econômico obtido pelo recorrente (parte ré) alcança o patamar de apenas R$2.428,75 (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos - fl. 93), o que resultaria em verba honorária no valor irrisório de R$485,75 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Nesse sentido, em atenção à ordem legal de preferência prevista no art. 85, §2º do CPC, não havendo condenação da parte autora e levando em conta o irrisório proveito econômico da parte ré, deve a verba honorária ser calculada com base no valor da causa, que não se revela muito baixo (R$12,507.08).

Assim, a condenação da autora ao pagamento da verba honorária em favor do requerido/recorrente deve se dar em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$12,507.08), levando em conta que a demanda tramita desde do ano de 2018, que os advogados atuaram com elevado grau de zelo e interpuseram recursos de forma criteriosa, consoante orientação do artigo 85, §2º do CPC.

No acórdão de ID 6465019, em atenção à devolutividade do juízo de retratação, deve ser reformada apenas as seguintes passagem: “
(b.1)
condenar a autora ao pagamento de honorários no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte ré, correspondente ao valor que deixou de pagar em razão da improcedência do pedido
”.

Logo, fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$12,507.08), em atenção à ordem de preferência do artigo 85, §2º do CPC.

Por todo o arrazoado, de rigor o exercício de juízo positivo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso interposto por
ROMILDO ARAÚJO
, em adequação da verba honorária ao Tema 1076 do STJ.

Ante o exposto,
exerço JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para reformar o acórdão constante no ID 4389475 e assim conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto por
ROMILDO ARAÚJO
, para reformar em parte a sentença e condenar a autora

ao pagamento de honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$12,507.08) atualizado, em atenção à ordem de preferência do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2025 às 16:13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55124322012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.